Tribunal: TJDFT
Processo: 0000118-47.2018.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA PENA PELA BAGATELA IMPRÓPRIA.
1. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes contra a Administração Pública, ainda que o valor da lesão possa ser considerado ínfimo, porque os crimes contra a Administração Pública têm como objetivo resguardar não apenas o aspecto patrimonial, mas, primordialmente, a moral administrativa.
2. O alto grau de periculosidade social do comportamento da acusada, que se apropriou de remédios cuja comercialização é restrita e realizada mediante retenção de receita, e a relevância do bem jurídico tutelado demonstram a necessidade de aplicação da sanção penal, pelo que não incide o princípio da bagatela imprópria.
3. Recurso conhecido e não provido.